Tribunal: TJSP
Processo: 2031603-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Juízo de admissibilidade. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Benefício não concedido. Recursos interpostos contra o indeferimento da benesse não dotados de efeito suspensivo. Regularização determinada. Recolhimento, todavia, realizado de forma insuficiente. Agravo tirado de autos físicos. Porte de retorno dos autos não recolhido. Deserção. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Juízo de admissibilidade. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Benefício não concedido. Recursos interpostos contra o indeferimento da benesse não dotados de efeito suspensivo. Regularização determinada. Recolhimento, todavia, realizado de forma insuficiente. Agravo tirado de autos físicos. Porte de retorno dos autos não recolhido. Deserção. Decisão mantida. Recurso não provido.